Tribunal: TJDFT
Processo: 0735445-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0735445-34.2021.8.07.0001 RECORRENTE: HUANDERSON RITCHELLY ROCHA LOPES RECORRIDOS: ROMANA PESSOA PICANÇO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: TURMA CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ESTELIONATO MAJORADO. OBTENÇÃO DE VANTAGEM ILÍCITA EM PREJUÍZO ALHEIO. INDUÇÃO DA VÍTIMA EM ERRO. DOLO. CONFIGURAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CRIME CONTINUADO. OCORRÊNCIA. MÚLTIPLAS TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS. ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. INTENSIDADE DO DOLO. VÍTIMA MANTIDA EM ERRO POR LONGO PERÍODO. RELEVÂNCIA DO PREJUÍZO MATERIAL. FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA EXASPERAR A PENA-BASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO. CRIME PRATICADO CONTRA IDOSO. NATUREZA OBJETIVA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. PENA DE MULTA REDIMENSIONADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 72 DO CÓDIGO PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO FORMAL E CIRCUNSTANCIADA. MÍNIMO INDENIZATÓRIO. AFASTAMENTO. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO CÍVEL REFERENTE AOS MESMOS FATOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O delito de estelionato, tipificado no artigo 171, caput, do Código Penal, se configura quando o agente obtém, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo da vítima, induzindo-a ou mantendo-a em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento. 2. O elemento subjetivo geral do crime de estelionato é o dolo, que deve ser anterior ao emprego do meio fraudulento. 2.1. Para além da intenção de obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, o crime de estelionato exige que tal obtenção de lucro ilícito se realize por meio da indução ou da manutenção da vítima em erro, mediante qualquer meio fraudulento. 3. A palavra da vítima possui especial relevância na elucidação de crimes patrimoniais, especialmente quando harmônica com as demais provas dos autos, viabilizando a condenação. 4. A continuidade delitiva, conforme a teoria objetivo-subjetiva, adotada pela jurisprudência majoritária, exige a presença cumulativa dos requisitos objetivos (crimes de mesma espécie, praticados nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes) e subjetivo (unidade de desígnios). 4.1. Constatando-se que cada uma das transferências bancárias realizadas pela vítima resultou de conduta dolosa autônoma do réu, inviável o reconhecimento de crime único. 5. A longa duração do período que a vítima foi mantida em erro e a gravidade do prejuízo patrimonial experimentado por ela são fundamentos hábeis a justificar a exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria. 6. Se o réu não reconhece a prática do fato criminoso, mesmo que de forma parcial ou qualificada, inviável a redução da pena com base na confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP). 7. Fixada a pena privativa de liberdade em patamar superior a 4 (quatro) anos, é objetivamente descabida a fixação do regime inicial aberto ou a substituição por restritivas de direitos, diante do que dispõem os arts. 33, § 2o, “b”, e 44, I, ambos do Código Penal. 8. A ausência de confissão formal e circunstanciada da prática de infração penal inviabiliza a proposta de Acordo de Não Persecução Penal, em razão do não preenchimento do requisito previsto no art. 28- A, caput, do Código Penal. 9. Não se aplica o art. 72 do Código Penal nos casos de continuidade delitiva, devendo as penas pecuniárias guardar proporcionalidade com as sanções corporais. 10. Havendo condenação do réu em ação cível movida pela vítima pelos mesmos fatos narrados no processo criminal, não é recomendada a fixação de indenização na sentença condenatória. 11. Recurso conhecido e parcialmente provido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 171 do CP e 386, incisos III e VI, do CPP, pugnando por sua absolvição por atipicidade da conduta, em razão da ausência de dolo, ou por insuficiência de provas; b) artigo 71 do CP, pleiteando o reconhecimento de um único contexto fático, com uma única condenação por estelionato. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta transgressão aos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, por ofensa aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, sem a devida fundamentação. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir em relação à mencionada afronta aos artigos 71 e 171, ambos do CP e 386, incisos III e VI, do CPP, porquanto a análise das teses recursais (absolvição por atipicidade da conduta ou por insuficiência de provas) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso extraordinário, por sua vez, também não deve prosseguir Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030